Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-40.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-40.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA GUEDES PINTO

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA. LEI MUNICIPAL Nº 205/2012. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO SINDICATO. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA CATEGORIA. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ausência de fundamentação da sentença não se configura quando o magistrado expõe de maneira clara as razões de seu convencimento, analisando os requisitos legais para a concessão da progressão horizontal estabelecidos no Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Saúde.

2.

A omissão da Administração Pública em realizar as avaliações periódicas de desempenho não pode prejudicar o servidor que cumpriu os demais requisitos legais para a progressão horizontal.

3.

A legitimidade das entidades sindicais para defender os interesses coletivos e individuais da categoria, prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal, autoriza o processamento de requerimento administrativo formulado pelo Sindicato, dispensando pedido individual do servidor.

4.

Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativos às despesas com pessoal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Sentença procedente mantida.Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000598-40.2023.8.05.0212
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como apelada JOANA GUEDES PINTO.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora